Tribunal: STF
Processo: HC 265498
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que conheceu do Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.756.094/MG para negar provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo em recurso especial interposto por condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), que pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). A defesa argumenta que a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de indícios claros de mercancia justificariam a desclassificação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a pequena quantidade de droga apreendida, associada às circunstâncias do caso, permite a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STJ estabelece que a destinação da droga ao consumo pessoal deve ser aferida com base no conjunto de elementos probatórios, incluindo a quantidade e natureza da substância, o local e as condições em que se deu a apreensão, bem como a conduta e antecedentes do acusado, conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.



    4. No caso concreto, o Tribunal de origem destacou que o acusado foi flagrado com 17,19g de maconha, além de um revólver municiado e uma carteira de identidade falsa, circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a possibilidade de desclassificação para uso pessoal.



    5. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e acolher o pedido de desclassificação, seria necessário o reexame de provas, providência inviável na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (doc. 9).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem, “desclassificando a conduta de delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 para conduta do art. 28 do mesmo diploma legal, com as alterações advindas pelo TEMA 506 (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a conheceu do AREsp 2.756.094/MG para, desde logo, negar provimento ao recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.



    O recurso especial é tempestivo e está com a representação processual correta. O recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da Súmula n. 284 do STF).



    Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria arguida no recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não incidência da Súmula 282 do STF).



    Ademais, o acórdão apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da Súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da Súmula 283 do STF).



    Adiante, observo que a parte recorrente aponta como violado o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Acerca do pleito de desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal, o Tribunal de origem assim se manifestou (e-STJ fls. 472- 473):



    Dentro desse contexto, é possível concluir que os entorpecentes apreendidos na abordagem ao apelante em um hotel, de fato, tinham destinação mercantil, mormente diante das circunstâncias da apreensão.



    Consoante bem ponderado pelo d. sentenciante, os fatos convergem, sem sombra de dúvidas, para a autoria criminosa atribuída ao réu. Neste sentido:



    “(...) Diante do cenário exposto, não há que se falar em ilegalidade das provas arrecadadas pela entrada dos Agentes Públicos no referido sítio, eis que caracterizada a justa causa para a ação policial, considerando:



    i) a existência de reiteradas denúncias acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas;



    ii) que existia mandado de prisão em aberto em desfavor do denunciado;



    iii) que Hugo da Silva estava foragido no Estado do Rio de Janeiro e se deslocava ocasionalmente para Cataguases, no mesmo contexto temporal em que os supostos auxiliadores foram presos, frisa-se, em seu bairro de origem (Pouso Alegre);



    iv) que o réu forneceu nome falso para a portaria do estabelecimento onde estava hospedado, indicando a ocorrência de ilícito naquelas instalações;



    v) que ao ingressar no apartamento locado pelo acusado, os policias, de fato, apreenderam drogas, arma de fogo e munições em seu poder”.



    Portanto, a tese sustentada pela Defesa, no sentido de que a prova coletada não é suficiente para a prolação de um édito condenatório, não se compatibiliza com o conjunto probatório.



    Eis que a abordagem do acusado se deu em virtude das denúncias que apontavam a mercancia ilícita por ele perpetrada, aliado ao fato de os policiais terem conhecimento de um mandado de recaptura em aberto contra ele.



    Ademais, em sua posse, foi localizado um tablete de maconha, pesando 17,19g (dezessete gramas e 19 centigramas), 01 (um) revólver calibre .38 municiado com 04 (quatro) cartuchos, 01 carteira de identidade falsificada, tudo demonstrando sua prática criminosa.



    Deste modo, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos nos presentes autos.



    Assim, resta isolada e totalmente indigna de credibilidade, a alegação do acusado de que era apenas usuário de drogas e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas.



    Diante do contexto probatório, torna-se imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido contido na exordial acusatória.



    Comprovada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, torna-se descabida a pretendida desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio.



    Com efeito, tomando em consideração o que já foi exposto, tem-se que a pretensão desclassificatória se afigura impertinente, mormente diante da prova testemunhal coligida e de tudo o que se encontra documentado nos autos.



    No que toca ao tema, importa ressaltar, que em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei Antidrogas, serão observadas, para a ponderação acerca da destinação da substância encontrada com o agente, dentre outras circunstâncias, "as condições em que se desenvolveu a ação", as quais, no caso em exame - como já demonstrado -, revelam claramente a intenção do recorrente em praticar a mercancia ilícita. A alegação do acusado não passa do puro exercício do direito de autodefesa.



    A prova dos autos, indubitavelmente, revela o exercício da traficância.



    Importa anotar que a prova da mercancia não se faz apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados como qualquer outro elemento de convicção.



    Como cediço, para se distinguir o usuário do traficante não basta um fato isolado, devendo ser examinado o conjunto de informações obtidas.



    Em outras palavras, há de se levar em conta todos os fatores que incidiram sobre a prática criminosa, tais como, lugar em que o réu foi surpreendido levando consigo ou mantendo em depósito a droga; o horário em que o foi; a quantidade e variedade da substância ilícita apreendida; as suas atitudes e, por fim, as suas condições pessoais.



    Ademais, à Defesa compete a prova de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio daquele que se diz usuário, ônus do qual não se desincumbiu.



    Frisa-se que o ônus da prova é de quem alega, consoante a regra disposta no artigo 156 do Código de Processo Penal.



    Com efeito, sem quaisquer dúvidas, tenho que a alegação defensiva afigura-se frágil e incapaz de rebater a prova coligida em desfavor do acusado, não havendo cogitar-se em ausência de veracidade, diante dos fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, mormente, reitere-se, pelos documentos neles acostados, e pelas circunstâncias da apreensão da droga, discriminadas pelos depoimentos das testemunhas, as quais, distante de incredibilidade, mostram-se firmes o suficiente para imputar ao recorrente a prática do crime de tráfico de drogas.



    Destarte, incabível o acolhimento do pleito de desclassificação, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.



    Como se vê, o Tribunal de origem, ao manter a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas consignou que, "importa ressaltar, que em conformidade com o artigo 28, § 2º, da Lei Antidrogas, serão observadas, para a ponderação acerca da destinação da substância encontrada com o agente, dentre outras circunstâncias, "as condições em que se desenvolveu a ação", as quais, no caso em exame – como já demonstrado –, revelam claramente a intenção do recorrente em praticar a mercancia ilícita".



    No caso dos autos, colhe-se do acórdão que foram apreendidos com o recorrente um tablete de maconha, pesando 17,19g (dezessete gramas e 19 centigramas), 1 revólver calibre .38 municiado com 4 cartuchos, 1 carteira de identidade falsificada.



    Nesse contexto, a desclassificação para uso pessoal é inviável, pois demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que não é permitido na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (doc. 8, pp. 2-6).



    Assim, a ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial 2.756.094/MG), verifiquei que a condenação transitou em julgado no dia 9/6/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator